Tribunal: TJMT
Processo: 1015267-98.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. VALIDADE DA PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SETENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais contra Instituição Financeira, sob o argumento de que a autora desconhecia a contratação do empréstimo consignado e pleiteava a restituição dos valores descontados, bem como compensação por danos morais. A sentença também impôs multa de 9% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada exclusivamente sobre cópia reprográfica do contrato compromete sua validade como meio de prova; (ii) estabelecer se a imposição da multa por litigância de má-fé à parte autora encontra respaldo nos elementos dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato é válida, desde que o documento reprográfico permita a análise técnica dos elementos essenciais da assinatura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional.
O perito judicial não apontou qualquer limitação técnica ou necessidade de apresentação do original, tendo afirmado com convicção a autenticidade da assinatura da autora no contrato, o que confere força probatória à perícia realizada.
A instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação, conforme exigido pelo STJ no Tema 1.061, ao apresentar o contrato, comprovante de crédito em conta e laudo técnico conclusivo.
A alegação de hipervulnerabilidade da autora não afasta a validade da perícia, nem desconstitui os elementos de prova trazidos pela instituição financeira.
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte, o que não restou configurado, sendo insuficiente a simples divergência quanto à existência do débito para justificar tal penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A perícia grafotécnica realizada com base em cópia reprográfica do contrato é válida quando o perito afirma não haver impedimentos técnicos para a análise da autenticidade da assinatura.
A instituição financeira que apresenta contrato assinado, crédito em conta e perícia técnica conclusiva sobre a autenticidade da assinatura cumpre o ônus probatório previsto no Tema 1.061 do STJ.
A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 429, II; 425, VI; 80 e 81; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJ-SP, AC 1015333-44.2021.8.26.0032, Rel. Des. Achile Alesina, j. 22.11.2022; TJ-SE, AC 00002644320208250002, Rel. Des. Maria Angélica França e Souza, j. 22.09.2021; TJ-MT, N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022; TJ-MT, N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.04.2022; TJ-MT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJ-MT, N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015267-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TERESINHA DICK - CPF: 689.906.009-44 (APELANTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. VALIDADE DA PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MULTA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
SETENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais contra
Instituição Financeira
, sob o argumento de que a autora desconhecia a contratação do empréstimo consignado e pleiteava a restituição dos valores descontados, bem como compensação por danos morais. A sentença também impôs multa de 9% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada exclusivamente sobre cópia reprográfica do contrato compromete sua validade como meio de prova; (
ii
) estabelecer se a imposição da multa por litigância de má-fé à parte autora encontra respaldo nos elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato é válida, desde que o documento reprográfico permita a análise técnica dos elementos essenciais da assinatura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional.

O perito judicial não apontou qualquer limitação técnica ou necessidade de apresentação do original, tendo afirmado com convicção a autenticidade da assinatura da autora no contrato, o que confere força probatória à perícia realizada.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação, conforme exigido pelo STJ no Tema 1.061, ao apresentar o contrato, comprovante de crédito em conta e laudo técnico conclusivo.

A alegação de
hipervulnerabilidade
da autora não afasta a validade da perícia, nem desconstitui os elementos de prova trazidos pela instituição financeira.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte, o que não restou configurado, sendo insuficiente a simples divergência quanto à existência do débito para justificar tal penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica realizada com base em cópia reprográfica do contrato é válida quando o perito afirma não haver impedimentos técnicos para a análise da autenticidade da assinatura.

A instituição financeira que apresenta contrato assinado, crédito em conta e perícia técnica conclusiva sobre a autenticidade da assinatura cumpre o ônus probatório previsto no Tema 1.061 do STJ.

A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 429, II; 425, VI; 80 e 81; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-SP, AC 1015333-44.2021.8.26.0032, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 22.11.2022; TJ-SE, AC 00002644320208250002, Rel. Des. Maria Angélica França e Souza, j. 22.09.2021; TJ-MT, N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022; TJ-MT, N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.04.2022; TJ-MT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJ-MT, N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.202

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015267-98.2022.8.11.0015

MARLI TERESINHA DICK
X
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARLI TERESINHA DICK
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
4a Vara
Cível da Comarca de Sinop
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de contrato de contrato de empréstimo consignado e inexistência de débito
,
ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade concedida
, condenando-a ainda ao
pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Irresignad
a
,
a
apelante pretende a reforma da sentença a fim de revisar o contrato firmado entre as partes.

S
ustenta a recorrente, em síntese, que a realização da perícia grafotécnica exclusivamente sobre cópia do contrato prejudicou a análise da autenticidade de sua assinatura, vez que esse procedimento não permite a verificação de elementos cruciais como pressão e fluidez da escrita.

Argumenta que a consumidora se enquadra na condição de
hipervulnerabilidade
reconhecida pelo STJ no Tema 1.061, o que impõe maior rigor probatório à instituição financeira.

Prossegue aduzindo que a sentença desconsiderou a inexistência de prova robusta e adequada da autenticidade da assinatura, além de violar os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal ao desconsiderar as deficiências técnicas da prova produzida.

Ressalta, ainda, que a imposição de multa por litigância de má-fé foi indevida, porquanto exerceu apenas o direito constitucional de ação para questionar débitos que considerava indevidos, sem qualquer intuito de prejudicar a parte contrária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da perícia, declarar a inexistência do débito e condenar o réu a indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução da multa ao patamar mínimo em respeito a sua condição de vulnerabilidade.

Nas
contrarrazões recursais
(id 284847413)

o
banco
apelado
aduz, em suma, que a perícia grafotécnica era prescindível, visto que os documentos anexados comprovam a regular contratação e autorização para descontos em folha de pagamento pela parte autora. Refuta a alegação de fraude e má-fé na conduta, bem como afasta a incidência do dever de indenizar por danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação, acobertado pelo artigo 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pela autora,
contra a r. sentença (
id
284847403
) prolatada por este Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
Banco C6 Consignado
S
/
A.

O feito originou-se da pretensão autoral de ver declarada a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira ré, ao argumento de que foi vítima de fraude e desconhece a celebração da avença. Buscava, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Na origem, depreende-se que a parte autora, na petição inicial, alegou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado, o qual afirma desconhecer a origem. Requereu, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais, além de honorários advocatícios e custas processuais.

Consta dos autos, ainda, que a tutela de urgência foi indeferida, com concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contestação apresentada pelo réu, sendo impugnada pela autora
.

Sobreveio, na sequência, decisão de saneamento e organização do processo (
id 284847367
), oportunidade em que foi deferida produção de perícia grafotécnica, tendo sido o respectivo laudo juntado
sob id 284847396
.

Apura-se do laudo que a assinatura acostada no contrato apresentado pelo banco, partiu do punho da autora/apelante.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

Pois bem.

Cumpre enfrentar, de início, a alegada nulidade da perícia grafotécnica levada a efeito nestes autos, por ter se baseado exclusivamente em documento reprografado, sem o exame sobre a original, ao argumento de que tal procedimento prejudica a análise precisa das características da assinatura atribuída à parte autora.

O tema não constitui novidade e perfilha posicionamento assente na doutrina e jurisprudência pátrias, harmonizando-se em torno do entendimento de que a análise grafotécnica realizada em cópia não implica, por si só, sua invalidação ou
imprestabilidade como meio de prova técnico-científica, desde que respaldada em conclusões idôneas e fundamentadas pelo expert oficial.

In
casu
, em que pese a apelante defender a necessidade de utilização de documento original para a realização da perícia, caberia ao perito constatar tal imprescindibilidade, manifestando a impossibilidade de realização da perícia, sem a juntada da via original dos contratos. O que, no caso, não ocorreu.

É o que se verifica na hipótese vertente. Da detida análise do Laudo Grafotécnico de
id 284847396
, observa-se que o experto, em momento algum, fez ressalva ou relatou qualquer limitação na análise da assinatura controversa da autora, tendo, ao revés, concluído de forma assertiva nos seguintes termos:

"A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado "Cédula de Crédito Bancário n. 010015434638", atribuída à Sra. MARLI TERESINHA DICK, emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura AUTÊNTICA." (destacou-se
– id 284847396 – pág. 38
)
.

Assim,
decorre da aplicação da lógica processual e da garantia de acesso ao direito em situações que envolvam prova técnica, desde que a cópia permita clareza na análise técnica.

A jurisprudência pátria, entretanto, é firme ao afirmar que não é imprescindível a apresentação do documento original para a realização da perícia grafotécnica, sendo suficiente que a cópia do documento permita a análise dos elementos essenciais de identificação gráfica.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de não contratação do empréstimo com o Banco réu – Contrato apresentado nos autos devidamente assinado pela autora – Perícia grafotécnica que reconheceu a autenticidade da assinatura – Possibilidade de prova pericial com documento digitalizado - Inteligência do artigo 425, VI do CPC – Perito que afirmou ter sido realizado o trabalho em cópia digitalizada em ótima resolução – Perícia que deve ser mantida – Precedente desta E. Câmara - Razões recursais não apontam motivos plausíveis para desconstituir o laudo pericial - Inconformismo com o resultado do laudo pericial não é causa de sua invalidade
– Comprovação da contratação, assim como o crédito do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora – Relação jurídica comprovada - Condenação por litigância de má-fé – Manutenção – Autora que afirmou cabalmente não ter contratado ou assinado documento com o Banco réu - Alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário – Aplicação dos artigos 80 e 81 do CPC – Precedente deste E. Câmara - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10153334420218260032 SP 1015333-44.2021.8.26.0032, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 22/11/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO EM ENTIDADE SINDICAL. CONTAG. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. BANCO JUNTA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO. PERÍCIA ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA EFETUADA EM DOCUMENTO REPROGRÁFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00002644320208250002, Relator: Maria Angélica França e Souza, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2a CÂMARA CÍVEL)

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos. (N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos. Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original. Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face do Apelante. No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova. (N.U 0008814-
58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

Colaciono ainda, ementa de processo de minha relatoria, nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PENALIDADE AFASTADA - PRECEDENTES- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico. II - Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o expert não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. IV - Não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente”. (N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022).

Diante disso, tem-se que plenamente possível a realização de perícia grafotécnica com base em documentos reprográficos (cópias), desde que contenham os elementos essenciais de análise comparativa.

A inexistência do original não inviabiliza a prova, mas pode impactar o juízo de convencimento em relação ao valor da perícia apresentada.

Diante do exposto, considerando que a perícia realizada não apontou prejuízo técnico em virtude da inexistência do contrato original e que a manutenção da sentença não viola qualquer direito processual ou material do recorrente, é devida a manutenção integral da sentença recorrida.

Em suma, na hipótese dos autos,
o expert não relatou qualquer óbice ao exame da assinatura contida na cédula contratual reprografada e, ao revés, concluiu assertivamente pela autenticidade desta, não há fundamento técnico para desconstituir a perícia realizada, quedando afastada a preliminar de nulidade da prova grafotécnica suscitada pela parte recorrente.

Passo às demais alegações da apelante.

Dir-se-á, por oportuno, que uma das mais relevantes características que distingue as relações de consumo é o caráter de vulnerabilidade inerente do consumidor, seja ela técnica, fática ou jurídica. É justamente em razão desse quadro de hipossuficiência que os operadores do direito têm o dever de velar pela proteção e observância das normas de tutela protetivas à parte
hipossubsistente
.

Nesse diapasão, não se pode olvidar o entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, quando deliberado que, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar sua autenticidade, nos termos dos artigos 6o, 368 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, sedimentou-se o entendimento de que, nos casos envolvendo a discussão da validade de assinatura aposta pelo consumidor em contrato bancário, o encargo probatório de comprovar sua autenticidade compete à instituição financeira contratante, mercê da situação de vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da lealdade e boa-fé contratual que devem permear a relação obrigacional.

Feita essa premissa jurídica, cumpre examinar se, no caso concreto, a instituição financeira ré logrou êxito em desincumbir-se desse ônus probatório, apresentando meios idôneos e lícitos que comprovem, de maneira cabal e inquestionável, que a assinatura contida no contrato de empréstimo consignado foi efetivamente lançada pela parte autora.

Nesse mister, constata-se que a instituição financeira apresentou: i) o contrato de empréstimo consignado avençado
, conforme id
284847355
;
ii
) comprovante da disponibilização do crédito em conta bancária da parte autora;
e

o demonstrativo de operações (id 284847358).

Bem ainda, comprovou na
perícia grafotécnica
realizada (laudo de id
284847396
)
que a assinatura aposta no instrumento contratual emanou do punho escritor da parte autora.

É forçoso reconhecer que, prima facie, tais elementos denotam a regular formalização do negócio jurídico entre as partes, repercutindo na consequente higidez do vínculo contratual.

Desta forma,
o banco apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

Por fim, argui a apelante
que a imposição de multa por litigância de má-fé foi indevida, porquanto exerceu apenas o direito constitucional de ação para questionar débitos que considerava indevidos, sem qualquer intuito de prejudicar a parte contrária.

Sobre o tema, c
abe destacar que, segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, alternativamente, o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

A propósito, confira-se o entendimento dos autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“(...) 3. Alteração da Verdade dos Fatos. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade
de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé
.”
1

Diante dos substanciosos argumentos e considerando a situação fática dos autos, é crível que o contexto possa ensejar a anulação da multa aplicada, ou mesmo, apenas sua atenuação.

Com efeito, do cenário é possível perceber que a autora/apelante apenas exerceu o seu direito constitucional de ação e de recorrer, questionando as cobranças em sua aposentadoria, o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

Vê-se que a parte somente lançou mão dos instrumentos processuais postos à sua disposição, como exercício regular do direito de ação.

Nesse sentido:

“(...) Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”. (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) 5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas”. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao recurso, apenas para afastar a multa fixada por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025